Tribunal: TJMT
Processo: 1014362-30.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014362-30.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Compromisso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODENICE DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 474.746.701-78 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), EVA ACACIA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 594.537.451-20 (RECORRIDO), CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 782.060.221-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPOSTO PAGAMENTO INTEGRAL DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL COMERCIAL UTILIZADO EM COMUM. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO DESEMBOLSO PELA AUTORA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS PELA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, por meio da qual a autora buscava ressarcimento de metade dos valores de aluguéis de imóvel comercial supostamente pagos integralmente por ela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de audiência de instrução e da prova testemunhal caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) verificar se a autora comprovou ter arcado integralmente com os aluguéis do imóvel, de modo a justificar o ressarcimento pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição do pedido de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia depende exclusivamente de prova documental, conforme arts. 370 e 355, I, do CPC e princípio da celeridade que rege o microssistema dos Juizados Especiais.

4.

O contrato apresentado contém cláusula genérica de divisão de despesas, mas não estipula valor de aluguel, nem identifica locador ou obrigação solidária, não servindo como prova do alegado adimplemento integral pela autora.

5.

O comprovante de pagamento juntado indica como pagador o filho da autora, e não a própria demandante, não sendo possível atribuir-lhe o desembolso dos valores de forma patrimonial direta.

6.

A parte recorrida comprovou, por recibos e comprovantes de transferência, ter realizado diversos pagamentos mensais referentes ao aluguel, corroborando a tese de quitação conjunta e afastando o alegado inadimplemento.

7.

A ausência de recibos, extratos bancários ou outros documentos que demonstrem os pagamentos realizados pela autora impede o reconhecimento do fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

8.

A discussão sobre a caução de R$ 4.800,00 não encontra respaldo probatório suficiente para alterar o resultado, inexistindo comprovação de que o valor não tenha sido utilizado para abatimento dos aluguéis ou que devesse ser restituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de audiência de instrução e prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é estritamente documental.

2.

Incumbe à parte autora comprovar documentalmente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.

Não demonstrado o pagamento integral dos aluguéis alegadamente suportados, é indevido o ressarcimento pretendido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014362-30.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente(s):

Odenice da Silva de Almeida

Recorrido(s):

Eva Acácia da Silva Monteiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

- PRELIMINARES

- DESERÇÃO

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

A alegação de nulidade fundada no indeferimento de audiência de instrução e da prova testemunhal não procede.

A controvérsia discutida exige, por sua própria natureza, prova documental, pois se refere a pagamentos mensais de aluguel, cujo adimplemento se comprova mediante recibos, extratos bancários, boletos quitados e comprovantes de transferência.

Os elementos necessários estavam integralmente ao alcance da recorrente desde o ajuizamento. A produção de prova oral não supriria a ausência de documentos capazes de demonstrar que a autora efetivamente arcou com os aluguéis perante o locador, especialmente quando o comprovante de janeiro de 2024 apresenta como pagador o filho da recorrente, e não a própria autora.

À luz dos arts. 370 e 355, I, do CPC e do princípio da celeridade dos Juizados, não há nulidade a ser reconhecida.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A autora ajuizou ação de cobrança alegando ter firmado com a ré contrato para uso conjunto de imóvel comercial, no qual cada parte deveria arcar com 50% do aluguel, porém afirma ter suportado sozinha todas as doze parcelas, no valor mensal de R$ 2.344,59, pleiteando o ressarcimento de R$ 16.343,81.

A ré, por sua vez, sustenta inexistir sociedade ou contrato válido, afirma que o ponto comercial pertencia ao filho da autora, que pagava mensalmente quantias referentes ao uso do espaço e que entregou caução de R$ 4.800,00 destinada a quitar os meses finais de ocupação, afirmando que todas as obrigações estavam adimplidas. Requer a improcedência da demanda.

Pois bem. A recorrente afirma ter suportado sozinha o pagamento dos aluguéis do salão comercial entre 07/02/2023 e 17/04/2024, requerendo ressarcimento de metade dos valores.

Todavia, o conjunto probatório não confirma essa narrativa. O documento denominado “Contrato Social de Sociedade Limitada”, firmado em 07/02/2023, contém cláusula genérica de divisão de despesas, mas não estipula valor de aluguel, tampouco identifica locador, nem evidencia obrigação solidária perante terceiro. Não se extrai dele qualquer vinculação direta entre as partes quanto ao pagamento do aluguel declarado.

O único comprovante apresentado pela autora para sustentar ter pago o aluguel do ponto é o demonstrativo de operação datado de 22/01/2024, no valor de R$ 2.344,59, cujo pagador é Heldro Wandro de Almeida, filho da recorrente (ID 327182872). A identidade do pagador fragiliza a tese de desembolso próprio, pois não há qualquer documento que permita correlacionar esse pagamento à autora de forma efetivamente patrimonial.

Em sentido oposto, os documentos apresentados pela recorrida exibem série contínua de pagamentos: recibos manuscritos assinados pela própria recorrente, referentes aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2023, todos no valor de R$ 2.380,00, além de comprovantes de PIX de 06/09/2023 e 06/10/2023, também no valor de R$ 2.380,00, destinados ao filho da autora.

Há ainda transferência de R$ 1.360,00 em 07/11/2023, correspondente, segundo justificativa apresentada, à complementação ajustada entre as partes, cuja origem a autora não impugnou de modo efetivo.

Esses elementos indicam que a recorrida contribuiu substancialmente para o custeio do ponto comercial, afastando a afirmação de que teria permanecido inerte ou deixado de honrar sua parte.

A recorrente insere, apenas na impugnação à contestação, nova tese sobre inadimplemento relativo a vários meses, além de apresentar planilha que eleva o suposto saldo devedor para R$ 26.476,45, sem respaldo documental.

Ocorre que a própria autora não trouxe aos autos recibos ou extratos bancários relativos aos pagamentos que afirma ter realizado ao longo de 2023 e 2024, nem comprovou encargos quitados diretamente ao locador. A ausência de prova mínima impede o reconhecimento do fato constitutivo do direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC.

A divergência sobre o valor de R$ 4.800,00, tratado no contrato como capital social e apontado pela recorrida como caução utilizada para abater os últimos meses do aluguel, também não encontra suporte documental suficiente em favor da autora.

Não há qualquer prova que demonstre que esse valor não foi integralizado ou que deveria ter sido restituído pela recorrida, tampouco que a autora tenha, em substituição, arcado com aluguéis nesse período.

O acervo probatório revela, portanto, que não há demonstração de pagamentos efetivamente suportados pela recorrente, enquanto a recorrida comprovou sucessivos repasses e quitações mensais. A pretensão recursal não se sustenta diante da insuficiência de prova do direito material invocado.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025